Tribunal: TJMT
Processo: 0003452-79.2017.8.11.0021
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003452-79.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ITAMAR BUMON FRANCA COSTA - CPF: 053.636.011-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE COSTA FERNANDES - CPF: 074.201.471-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE (ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– PROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA DA MERCANCIA – 5,9G DE COCAÍNA –
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE PROVA APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– 2.
PREJUDICIALIDADE DAS TESES REMANESCENTES
– RECURSO
PROVIDO –
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante da pequena quantidade de cocaína (5,9g) encontrada com a apelante e inexistindo provas quanto ao seu envolvimento com o comércio ilícito, verifica-se que do conjunto probatório, não é possível extrair elementos de convicção acerca da finalidade mercantil, o que impõe a desclassificação do Tráfico de Drogas para aquela prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
Itamar Bumon França Costa,
contra a sentença anexada sob Id. 165598623, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI,
ambos da
Lei nº. 11.343/06
, à pena de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
,
em regime inicial
semiaberto, e
o pagamento de
583 dias-multa
.

Em suas razões recursais, pede a
desclassificação

da conduta para

porte/posse de drogas para consumo pessoal
ou ainda para a conduta descrita no
art. 33, §3º da Lei Antidrogas
.
Subsidiariamente:

a) o
decote

da causa de aumento
prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, b) o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena
prevista no art. 33, §4º, da mesma lei, c) a fixação de
regime mais brando
, com a consequente
substituição por sanção alternativa
, d) o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
, e por fim e) a
restituição da quantia apreendida
. (ID. 165598629)

As
contrarrazões
ministeriais foram no sentido do
desprovimento
do apelo (ID. 165606702).

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça
em seu parecer, opinou pelo
provimento
do recurso, para promover a
desclassificação
da conduta para a de uso recreativo da droga, conforme sumário que segue transcrito (Id. 171390674):

“Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Condenação. Pretendida a desclassificação para uso. Possibilidade. Pequena quantidade de droga. Conjunto probatório que não demonstra indene dúvidas de que a droga apreendida se destinava ao comércio. Caso mantida a condenação do crime de tráfico, pretendido o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06. Procedência. Provas insuficientes para assegurar que o apelante tenha praticado o tráfico envolvendo ou visando o menor. Pretendida a aplicação do tráfico privilegiado. Possibilidade. Fundamentação que rejeitou a concessão da causa de diminuição se mostra inidônea. Réu que preenche os requisitos exigidos para a concessão do benefício.
Pelo provimento do recurso
.” (Destaque original)

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que no dia 10.04.2017, por volta das 17h, na Rodovia MT 240, no Município de Nova Nazaré/MT,
Itamar Bumon França Costa,
trazia consigo para oferecer ao consumo do menor
Carlos Henrique Costa Fernandes,
1 porção de substância entorpecente tipo cocaína, com massa total de 5,9g.

e guardava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em razão disso ele foi
denunciado
e, após a regular instrução deste feito, foi
condenado
como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº. 11.343/06, à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
583 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, busca
a
desclassificação
da conduta para
porte/posse de drogas para consumo pessoal ou para a conduta prevista no art. 33, §3, da Lei 11.343/06. Vencido em tais teses, pleiteou a incidência da causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 e o decote da causa de aumento previsto no art. 40, VI, da mesma lei.

Passo à apreciação do pedido de desclassificação da conduta.

Com efeito, o apelante foi surpreendido trazendo consigo
5,9g de cocaína
. Em ambas as fases da persecução penal, ela assumiu a propriedade da droga, mas negou a comercialização, afirmando que se destinava ao seu consumo pessoal (Id. 165598573 – Pág. 34/35 e 165598581).

Os policiais militares
Vanderli dos Reis Batista
e
Geser Gonçalves de Freitas
afirmaram, na fase inquisitiva, que receberam informações de que dois indivíduos em uma motocicleta Honda CG 125 FAN, de cor vermelha, estavam em atitude suspeita, portando arma de fogo e/ou drogas, e em trânsito de Água Boa para o município de Nova Nazaré.

Diante dessa informação, interceptaram os suspeitos na rodovia MT 240 e, em busca pessoal, foi encontrada em posse do Apelante uma porção de pasta base de cocaína escondida no sapato, bem como o valor de R$ 310,00. Além disso, foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha e o valor de R$ 424,00 em posse do menor
Carlos Henrique Costa Fernandes
(ID. 165598573 – Pág. 17 e 19).

Em juízo, o Policial Militar
Vanderli dos Reis Batista
ratificou o depoimento anteriormente apresentado, aduzindo que recebeu informações de que haviam duas pessoas que saíram de Nova Nazaré em atitude suspeita, com substância entorpecente. Durante a abordagem ao Apelante, foi localizada em sua posse uma porção. O policial ainda mencionou denúncias de que ele e seu enteado eram envolvidos com o tráfico de drogas (ID. 165598614).

Por sua vez, o Policial Militar
Geser Gonçalves de Freitas
, em juízo, teve pouca lembrança da abordagem realizada.

O adolescente
Carlos Henrique Costa Fernandes
, enteado do Apelante, declarou em juízo que é usuário de substância entorpecente e que a porção apreendida em seu poder era de sua propriedade, destinada ao consumo pessoal. Ele tinha conhecimento de que seu padrasto também é usuário de drogas, mas não tinha conhecimento se ele se envolve no comércio ilícito de entorpecentes (ID. 165598617).

A esposa do Apelante, senhora
Elenita Batista da Costa
, declarou em juízo que ele não é traficante, apenas faz uso recreativo de substâncias ilícitas (ID. 165607207).

Nesse contexto, ao analisar os autos, não encontro provas suficientes que me proporcionem a certeza de que a substância entorpecente localizada com o apelante se destinava à mercancia.

Embora a testemunha
Vanderli
tenha mencionado a "existência de denúncias de envolvimento com a traficância", entendo que as demais provas colhidas nos autos não foram suficientes para demonstrar a ocorrência do tráfico, pois indicam que o apelante seria, na verdade,
mero usuário de drogas
.

A propósito, embora haja menção nos autos sobre a apreensão de valor pecuniário em posse do Apelante e do menor
Carlos Henrique Costa Fernandes,
foi juntada nos autos comprovação da origem dos respectivos valores, conforme se vê em ID. 165598573 – Pág. 46/47.

Destaca-se, ademais, que as testemunhas de defesa foram uníssonas em afirmar judicialmente que a apelante é
usuário de drogas
. Apesar do fato do agente ser usuário de drogas, por si só, não excluir a possibilidade da traficância, as declarações das testemunhas são, ao menos, indícios que podem corroborar com a tese desclassificatória.

Não se pode ignorar, ainda, que o apelante é primário, não respondendo a qualquer outro procedimento criminal.

Assim, apesar de entender que seja possível que a mercancia, trata-se de mera presunção e, portanto, diante da pequena quantidade de substância entorpecente –
5,9g de cocaína
– e, inexistindo provas robustas acerca do comércio,
imperiosa a desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 (tráfico de drogas), para aquele esculpido no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (porte/posse de drogas para consumo pessoal)
.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

“(...)
Imperiosa a desclassificação da imputação do delito de tráfico de drogas para o de porte de entorpecentes para uso quando – a despeito do afastamento da instância por absolvição – presentes dúvidas objetivas a respeito da destinação mercantil da substância ilícita, mormente diante de meras conjecturas, despidas de substrato probatório e, pois, inidôneas à comprovação cristalina da traficância [in dubio pro reo!].” (Ap 46711/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 14/09/2017)

Promovida a desclassificação
da conduta para um crime de menor potencial ofensivo, necessária
a remessa dos autos para o

Juizado Especial Criminal
, conforme determina
o art. 383, § 2º do Código de Processo Penal
.

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial
, dou provimento
ao recurso interposto por
Itamar Bumon França Costa
para, reconhecida a atipicidade da conduta imputada,
desclassificar o crime para o previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06
,
determinando a
remessa dos autos para o Juizado Especial Criminal da Comarca de Água Boa/MT
, ficando
prejudicada a análise dos demais pleitos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023